Tribunal: TJES
Processo: 0008262-34.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008262-34.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO a RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO INCISO I, DO ARTIGO 1.030 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 660 DO STF. Distinção não demonstrada. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Recurso de A
gravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

2.
Diante da ausência de demonstração nesse sentido, deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento ao apelo extremo, por entender pela subsunção da controvérsia à orientação firmada pela Suprema Corte no recurso extraordinário paradigma do Tema 660. Precedentes do EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008262-34.2019.8.08.0014

RECORRENTE:
JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI

ADVOGADOS DO RECORRENTE: MAISI GUIO - ES28958-A, ROBERTA DE SOUZA VITORINO SIQUEIRA - ES28064-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI
, interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3074769) em face da
DECISÃO
(id. 4410606), que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese, que: (1)
“o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo extrapolou o âmbito do juízo de admissibilidade e impediu indevidamente o acesso do Agravante à Superior Instância, em total desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF”
(id. 4647091 – fl. 5); e (2)
“a escolha de advogado da confiança do acusado representa um direito intimamente ligado à ampla defesa. Frisando que, por mais que tivesse mais de uma patrona cadastrada, requereu-se o adiamento da sessão de julgamento pois a patrona que estava de atestado médico seria a responsável pela sustentação oral. Logo, o desrespeito a tal direito deve acarretar a nulidade do processo, uma vez que caracteriza cerceamento de defesa”
(id. 4647091 – fl. 6).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 4679686).

Na espécie, infere-se que a Decisão agravada negou seguimento ao Apelo Nobre nos seguintes termos,
in verbis
:

“Cuida-se de recurso extraordinário interposto por João Pedro Rodrigues Wotkoski (id. 3074769), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Criminal (id. 2918397 – fls. 6-7) assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU REVEL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL. ARMA MUNICIADA. INIDONEIDADE. EXTIRPAÇÃO. RECONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. MOTIVOS DO CRIME DE DISPARO. INTENÇÃO DE AMEAÇA. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como se sabe, “o interrogatório somente é obrigatório quando o réu está preso ou presente nos autos (art. 564 do CPP)” (HC n. 685.496/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021). 2. Inexiste obrigatoriedade para que o magistrado designe nova data para interrogar o réu, se ele foi devidamente intimado e, sem justificativa, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente acompanhada por sua Defesa técnica. 3. A falta de oitiva de qualquer testemunha em Juízo não representa nulidade, mas afeta a questão atinente à existência de provas suficientes para a condenação, o que deve se confunde com o mérito da ação e deve ser analisado neste espeque. 4. A materialidade do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 está devidamente comprovada nos autos pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial, enquanto a autoria se confirma pela prova oral coligida tanto em sede inquisitiva quanto em seara judicial. 5. Embora o laudo pericial apresentado em Juízo tenha entendido por prejudicada a pergunta relativa à recenticidade de disparo na arma apreendida, o que, obviamente, deriva do transcurso do tempo entre a apreensão da arma e sua perícia, a eficiência do armamento foi corroborada pelo expert, e o disparo devidamente comprovado pela prova oral coligida. Ademais, consta que, no momento da apreensão,junto com a arma, que possuía capacidade para seis munições, foram apreendidas cinco munições, uma delas picotada, o que robustece a prova oral quanto ao disparo efetivado. 6. Quanto à prova oral, em que pesem os argumentos defensivos, o policial que atendeu às diligências à época dos fatos, em Juízo, confirmou a narrativa da denúncia, e o irmão do réu, que presenciou os fatos, também ouvido em Juízo, esclareceu que o acusado e Ednei estavam trabalhando em uma obra como pedreiros e que, em razão de um desentendimento entre eles, o réu foi até seu carro, pegou uma arma de fogo, e disparou com a intenção de assustar Ednei. Ademais, conforme consta da sentença, a versão é ratificada pela confissão extrajudicial do acusado. 7. Impossível aplicar ao caso concreto o princípio da consunção entre o porte de arma de fogo e seu disparo, haja vista que há desígnios autônomos para cada crime, evidenciados pelo fato de que o acusado já mantinha o armamento no veículo antes de utilizá-lo. É dizer, o acusado já estava portanto a arma, ao menos naquele dia, muito antes de utilizá-la. Precedentes. 8. A jurisprudência remansosa do STJ entende que, “no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie (...) (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). 9. Assim, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade no crime do art. 14 da Lei 10.826/03, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal. 10. Já em relação ao crime de disparo de arma de fogo em via pública, a pena-base foi estipulada apenas (01) um mês acima do mínimo legal em razão dos motivos do crime, que o sentenciante entendeu reprováveis, em razão da intenção de ameaça exercida pelo réu contra terceira pessoa, fundamentação que remanesce hígida, pois desborda do tipo penal. Aliás, conforme ressaltado na sentença, o fato só não configura crime autônomo pelo princípio da consunção. 11. Justificável a estipulação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, não apenas em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas contra o réu, mas também diante de sua condição de reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, c/c art. 59, do CP. Precedentes. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Irresignado, sustenta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 3321320.

Segundo o recorrente, “o impedimento de o advogado fazer a sustentação oral, quando solicitada, caracteriza cerceamento de defesa, violando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”, sendo que, no caso, “nova data para a sessão foi expressamente requerido fundamentado e reafirmado, consoante denota-se do despacho que negou o requerimento que, não existiu justificativa plausível para a negativa”.

De logo, registre-se que a matéria em questão não foi submetida ao conhecimento do colegiado via embargos de declaração.

Ademais, o questionamento ligado a afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório implica na análise de normativos infraconstitucionais (artigos 609, 610, parágrafo único, e 613, do Código de Processo Penal).

Nesse contexto, exsurge evidente a inexistência de repercussão geral da controvérsia, conforme já assentado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 748.371 (Tema 660), in verbis:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).” [Destaquei].

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). [...] V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1114179 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019).” [Destaquei].

Do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.
”

In casu,
verifica-se que o Recorrente limita-se a defender a admissão do Recurso Excepcional com supedâneo no mesmo fundamento utilizado no Apelo Nobre e devidamente rechaçado pela Decisão objurgada.

Em outras palavras, denota-se que não houve impugnação pelo Recorrente da seguinte premissa da decisão impugnada: “
o questionamento ligado a afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório implica na análise de normativos infraconstitucionais (artigos 609, 610, parágrafo único, e 613, do Código de Processo Penal)
”.

Logo, a negativa de seguimento do Apelo extremo é inevitável, porquanto não subsiste repercussão geral quando se tenha por pressuposto a análise de normas infraconstitucionais (Tema 660).

Ao assim proceder o recorrente, revela-se claro que
deixou de impugnar o
decisum
recorrido quanto aos fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário, ou seja, descurou-se do ônus específico de comprovar a ausência de subsunção da controvérsia à orientação do STF firmada no julgamento do mencionado
ARE 748.371 RG/MT – Tema 660
, o que
, na esteira do entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso,
enseja o desprovimento recursal.

No mais, assim é o entendimento do Egrégio Tribunal Pleno deste sodalício:

EMENTA
. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA ALÍNEA A DO INCISO I DO ART. 1.030 do CPC. TEMA 660 DO STF. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno, recurso de fundamentação vinculada, foi concebido no sistema processual como mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, o que afasta a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

2.
Diante da ausência de demonstração da distinção do caso concreto em relação ao extraordinário paradigma do Tema 660, mantém-se a conclusão da decisão hostilizada no sentido da subsunção da hipótese dos autos à tese firmada no precedente vinculante.

3. Recurso desprovido. (
TJES
, Agravo Regimental Criminal no REsp no ED na Ap. 002150020374, Rel. Des. Vice-presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal Pleno, j. 27.5).

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto nego provimento ao recurso.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O agravante alega ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Resta decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa é matéria de natureza infraconstitucional, inviabilizando, assim, a interposição do Apelo Extremo (Tema 660).

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão de 13 a 17.05.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanhar o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.